Tribunal: TJDFT
Processo: 0748277-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748277-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARILDES BATISTA SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão do il. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que concedeu tutela de urgência em ação de superendividamento ajuizada por MARILDES BATISTA SILVA CARVALHO, determinando ao banco que limite os descontos de parcelas de mútuos na conta corrente ou conta salário da autora a 40% de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos compulsórios, sob pena de multa. Excluíram-se da restrição os empréstimos contratados em razão de renda específica, como antecipação de imposto de renda, férias e 13o salário, que podem ser integralmente retidos, se ajustado. Eis a r. decisão agravada: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03. (maior de 60)Anote-se. MARILDES BATISTA SILVA CARVALHO ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. A autora afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos pela instituição financeira ré. Aponta que os empréstimos comprometem boa parte de sua renda, haja vista que o réu realiza o desconto compulsório das parcelas dos empréstimos no seu contracheque e em sua conta corrente, de modo a inviabilizar a disponibilidade financeira do salário. Assim, formula pedido de repactuação de suas dívidas, sob a luz da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, e pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão de descontos que superem 30% de seus rendimentos mensais líquidos. A inicial veio acompanhada de documentos. É uma síntese. FUNDAMENTO. A tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que estão presentes os requisitos legais, de maneira a permitir a parcial antecipação dos efeitos da tutela. A probabilidade do direito emerge da demonstração de que, entre as partes, firmaram-se diversos contratos para a concessão de empréstimos à autora. Os documentos acostados aos autos, notadamente cópias de contratos de empréstimo, dos comprovantes de rendimento e extratos bancários, indicam a realização de diversos empréstimos, os quais comprometem mais do que 35%/40% dos rendimentos líquidos da autora. De outro lado, as cópias dos extratos bancários indicam descontos compulsórios na conta corrente, sem que a autora tenha tido a oportunidade de escolher se pagaria ou não os débitos, e em percentual que ultrapassa em muito o percentual de 40% admitido em lei e que lhe subtrai quase a integralidade dos salários. Ela inclusive, encontra-se com a conta bancária em negativo em mais de 38 mil reais. Assim, à evidência documental, a parte autora não detém mais qualquer poder de disposição do seu salário, notadamente para fazer frente às despesas básicas para manutenção da vida digna sua e de sua família, num círculo vicioso em que mensalmente ele já não tem sobras de salário, mas de empréstimos. Para além disso, mesmo nessa fase preliminar é possível extrair dos autos que o réu concorreu para a situação de manifesto superendividamento da autora. Afinal, a autora é servidora do Distrito Federal e recebe sua remuneração pelo BANCO DE BRASÍLIA. Ou seja, sabendo ou tendo condições de saber, o réu optou por conceder novas modalidades de mútuo, dessa feita com o débito das parcelas diretamente na conta corrente onde o salário remanescente era creditado. No ponto, cumpre observar que a Lei Complementar Distrital no 1.015 de 5 de setembro de 2022 dispõe que, ressalvadas as hipóteses legais ou mandado judicial, os descontos em consignação não podem superar 40% (quarenta por cento) da remuneração ou do subsídio do servidor. Confira-se: Art. 1o O art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Art. 2o O art. 116 da Lei Complementar no 840, de 2011, passa a vigorar com a inclusão do seguinte § 4o: § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. Já a Lei Complementar 840/2011 dispõe, em seu artigo 116: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. Se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República, sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). Corroborando essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, em que o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. No caso, conquanto o plano detalhado de repactuação esteja faltante na inicial - tendo sido apresentado apenas um mais geral -, sua ausência não constitui óbice ao deferimento da tutela. A uma, porque a parte autora pode ainda apresentar o plano mais detalhado. E a duas, porque, mesmo sem a disciplina do superendividamento no CDC, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se posicionava sentido de vedar os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, quando a margem consignável já estiver comprometida e o devedor restar privado do mínimo existencial (destaque para a consideração que a jurisprudência é anterior à alteração legislativa que ampliou o percentual de desconto consignável). Confiram-se os seguintes precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DÉBITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. 30%. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RAZOABILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A liberdade contratual não encontra caráter absoluto, devendo ser preservado o atendimento das necessidades básicas de sustento do indivíduo e de sua família. 2. A incidência de desconto em folha de pagamento referente a empréstimo contraído não pode ser apreciada por uma ótica estritamente legalista, destoada de uma interpretação compatível com a pauta axiológica constitucional e, notadamente, com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88). 3. "Eventuais cláusulas contratuais que permitem o desconto diretamente na conta corrente do devedor, constantes em contrato de adesão, além de serem iníquas e abusivas (artigo 51, IV, do CDC), revelam também vício, consubstanciado em fraude, como tentativa de burlar a determinação constante do artigo 649, inciso IV, do CPC (impenhorabilidade dos salários)" (Acórdão n.835607, TJDFT). 4. Em que pese a divergência que ainda paira sobre a matéria nesta e. Corte de Justiça, esta Relatoria filia-se à corrente jurisprudencial que não admite o desconto de percentual superior a 30% do salário, por constituir afronta ao princípio da dignidade humana e por se mostrar mais razoável. 5. Tratando-se a autora de devedora confessa, e inexistindo nos autos elementos concretos indicativos de que a retenção das quantias mencionadas na inicial tenha implicado em constrangimento ou exposto a correntista à situação vexatória ou à desgaste além daquele inerente ao próprio tipo de situação (cobrança de dívida), também não restam presentes os requisitos necessários para a configuração dos danos morais passíveis de compensação. 6. É incabível o pedido de proibição de inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, na medida em existem, de fato, débitos. O que se defere é a limitação dos descontos e não uma oportunidade para paralisar os pagamentos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1292558, 07380242320198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: CARLOS RODRIGUES 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO MÍNIMO COMO DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende rever o valor da multa cominatória fixada naorigem, bem como revogar a gratuidade de justiça concedido pelo Juízo singular, e, finalmente, afastar a limitação em 30% (trinta por cento), pois os aludidos descontos procedidos em conta corrente decorrem dos efeitos dos negócios jurídicos de mútuo celebrados pelo devedor. 2. Não pode ser conhecido o recurso em relação à pretendida revisão do valor da multa cominatória fixada, pois não houve descumprimento da decisão, monstrando-se insubsistente o interesse recursal a esse respeito. 3. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão desse benefício de acordo com a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, devendo ser ainda observado o art. 99, § 2o do CPC. 3.1. No caso em exame o contracheque juntado aos autos é suficiente para demonstrar que o apelante é economicamente hipossuficiente. 4. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.2. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. 4.3. O autor, ao celebrar contrato de mútuo bancário com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 4.4. O desconto das prestações em conta corrente não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes na conta do correntista e sim como mera modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 4.5. É devida a limitação quando o desconto diretamente na conta bancária priva o devedor de quantia mínima para sobrevivência. 4.6. A normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade, não podendo a dívida atingir o patrimônio mínimo necessário à subsistência do devedor e seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT, 2a Turma Cível, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0702754-33.2022.8.07.0000, Acórdão n. 1416182, Relator Des. Álvaro Ciarlini) (destacou-se). Quanto ao Tema Repetitivo n. 1085 do Superior Tribunal de Justiça, é preciso destacar que a tese firmada foi a de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Portanto, ainda que a autorização para desconto em conta corrente seja lícita e seja possível ultrapassar percentual superior a 40% da remuneração do devedor, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, também decidiu-se que a autorização pode ser revogada a critério do correntista. Essa interpretação deve prevalecer, na medida em que a grande maioria de contratos de empréstimo é firmada por meio de contrato de adesão, em termos pré-redigidos. Por essa razão, com base na legislação consumerista, a interpretação deve ser sempre mais favorável ao aderente, no caso, ao consumidor, que é a parte mais frágil da relação jurídica, sendo hipossuficiente do ponto de vista técnico, jurídico e econômico. Ainda que não fosse assim, a inexistência de limitação dos descontos compulsórios em conta a determinado percentual não autoriza a instituição financeira, por outro lado, a se apropriar da quase integralidade dos rendimentos do correntista, sob pena de lhe inviabilizar o pagamento das despesas essenciais à sua sobrevivência, impedindo-se que se manter de forma minimamente digna. Portanto, do cotejo entre os fatos documentalmente comprovados, das normas regentes e do entendimento que se consolida no âmbito jurisprudencial, há probabilidade no direito de a autora se manter imune a descontos de parcela salarial que lhe garanta a sobrevivência digna e o mínimo existencial. O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo advém do fato de que, provável o direito, no final da demanda e procedente o pedido, a autora terá permanecido durante toda a marcha processual privada da sobrevivência digna e do mínimo existencial. No caso dos autos, conforme já dito, a autora encontra-se com a conta no negativo em mais de 38 mil reais e o réu tem bloqueado a integralidade de seu salário. No que diz respeito ao caráter irreversível da medida, tenho não haver óbice ao seu deferimento, pois a instituição financeira continuará a satisfazer seu crédito mensalmente, porém, dentro dos limites que permitam o autor manter-se condignamente. A tutela antecipada, portanto, deverá obstar o BANCO DE BRASÍLIA a promover descontos diretamente em conta corrente, em percentual superior a 40% dos rendimentos globais da autora, excluídos os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição à previdência social) e ainda, os descontos decorrentes de empréstimos realizados tendo como objeto parcela específica, tal como antecipação de férias, de salário e de 13o salário, valores que poderão ser descontados quando do recebimento da verba a que se referem. Quanto aos demais empréstimos, deverão aguardar a repactuação, haja vista que incidem diretamente sobre o contracheque. Por todo o exposto, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE, razão pela qual DETERMINO AO BANCO DE BRASÍLIA S.A. que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis: 1) se abstenha de promover descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário da autora MARILDES BATISTA SILVA CARVALHO que ultrapassem 40% (quarenta por cento) de sua remuneração bruta - sendo 5% destinados, para a amortização de dívidas vinculadas ao cartão de crédito - subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias (imposto de renda e contribuição à previdência social) determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, considerando que o referido limite máximo de 40% deve observar a soma delas com as consignadas em folha de pagamento. O descumprimento da decisão implicará na incidência de multa equivalente aos valores descontados em excesso. Excluem-se da restrição, ainda, os empréstimos contratados em razão de renda específica e que deverão ser liquidados quando do recebimento da verba, tal qual ocorre com a antecipação de imposto de renda, de férias e 13o salário. Os valores, portanto, poderão ser integralmente retidos, se assim tiver sido ajustado. Intime-se o BANCO DE BRASÍLIA S/A via sistema eletrônico para cumprimento imediato da tutela de urgência, e cite-o para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados de sua ciência, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentação da contestação e de presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial). Advirta o réu que a contestação deverá ser subscrita por advogado(a). Citem-se ainda os demais réus, os quais deverão apresentar cópia dos contratos e da planilha de evolução dos débitos, juntamente com a contestação. Sem prejuízo, de forma simultânea, intime-se a parte autora para apresentar o plano de repactuação detalhado, acompanhado de planilha de cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da tutela antecipada. No prazo de resposta, as instituições financeiras rés poderão apresentar contraproposta ao plano de repactuação a ser apresentado pelo autor, a fim de promover a solução consentida dos fatos objetos da controvérsia. Cumpridas as diligências e esgotado o prazo de resposta, ouça-se novamente o autor, em réplica. Esgotado o prazo, e as partes não conseguindo chegar a um consenso sobre o plano de repactuação, concluam-se os autos para análise e designação da audiência de conciliação pelo rito do Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, oportunidade em que, não havendo acordo, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B, do CDC). A audiência será mediada pelo Nuvimec. Confiro à presente decisão força de mandado. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” O recorrente insurge-se contra a decisão, sustentando, em síntese, que a Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) prevê um procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento do consumidor, compreendendo a fase conciliatória e a fase contenciosa. Argumenta que a antecipação de tutela para limitar descontos antes da conclusão da primeira fase subverte o procedimento legal previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Defende que a limitação de descontos prevista na Lei do Superendividamento pressupõe a realização prévia de audiência conciliatória, na qual os credores devem ser ouvidos e o plano de pagamento analisado, nos termos do procedimento legal. A concessão liminar de limitação de descontos antes da audiência viola o rito legal específico do CDC e subverte a lógica do procedimento de superendividamento. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário (Tema 1085 do STJ – REsp no 1.863.973-SP). Argumenta que as dívidas decorrentes de contratos de crédito consignado não se sujeitam à limitação imediata com base no mínimo existencial, conforme expressa exclusão prevista no art. 4o, I, “h”, do Decreto no 11.150/2022. Ressalta que a liminar deferida mostra-se satisfativa, esgotando o próprio objeto da ação antes mesmo da contestação, e que a decisão agravada determinou o cumprimento sob pena de multa, o que pode gerar prejuízos financeiros ao recorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender a liminar concedida na origem até o julgamento do recurso, bem como, no mérito, o provimento do recurso, com a revogação da liminar ao final. Preparo no ID 7802517. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Apesar da relevância dos argumentos do recorrente, não se verifica, nesta cognição sumária, perigo de dano irreparável, pois a limitação dos descontos, como deferida na origem, é de fácil reversibilidade, sendo possível ao agravante cobrar eventuais diferenças caso ao final sagre-se vencedor. Ademais, a decisão agravada não esgota o objeto da demanda, preservando o direito de ambas as partes à ampla defesa e ao contraditório. Ressalte-se que, nesta cognição sumária, afigura-se prudente manter a decisão agravada, a qual conta com robusta fundamentação, considerando tratar-se de relação de consumo, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, e buscando a proteção de fundamento constitucional, no caso, a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). Assim, ausente o requisito do periculum in mora, não há fundamento para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator